Tribunal: TJMT
Processo: 1023761-23.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023761-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - CPF: 696.888.181-00 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - CPF: 696.888.181-00 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA CONEXÃO. DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE ATÉ O DESTINO FINAL. DIFERENÇA DE 06 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Atraso em voo e perda de conexão com deslocamento terrestre até o destino final.

II. Questão em discussão

2.

Existência de danos morais e materiais na hipótese.

III. Razões de decidir

3.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a devida reparação em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

4.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de motivos técnicos operacionais
não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

5.

A falha na prestação do serviço foi comprovada pelo atraso do voo, perda de conexão e o transporte terrestre até o destino final, o que resultou em um atraso total de 6 (seis) horas na chegada, configurando dano moral.

6.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

7.

Quantum
dentro do critério da razoabilidade.

IV. Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a empresa ora recorrente ao pagamento em dano material (R$ 194,00) e moral (R$ 7.000,00).

Em suas razões recursais, aduz que o evento ocorreu por motivos técnicos operacionais, o que não possui o condão de causar o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução da condenação imposta a título de dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023761-23.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso é tempestivo, devidamente preparado e atende o ônus da dialeticidade.

O direito controvertido consiste em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que o reclamante se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo comprovado, por meio da documentação de ID 149530987 que adquiriu as passagens aéreas da companhia reclamada; o trecho de Campinas com saída as 13h15min sofreu atraso, decolando apenas as 15h49min, chegando em Recife as 18h40min, sendo que o autor perdeu a conexão para João Pessoa, que era as 16:30, sendo que o atraso ocorreu sem a devida comunicação com antecedência de 72 horas, sendo que a reclamada deu a opção apenas de transporte de Recife a João Pessoa por via terrestre.

Por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos advindos da prestação, se não demonstradas causas excludentes (§ 3º), expressado na obrigação objetiva e teoria do risco do negócio.

No vertente caso, a empresa reclamada limitou-se alegar afirma que os fatos se deram em decorrência de problemas técnicos operacionais, sendo o autor reacomodado em outro voo.

Com efeito, não trouxe aos autos nada que fosse capaz de elidir sua responsabilidade, pois se amolda ao fortuito interno e impõe o dever da empresa em buscar meios preventivos para efetiva execução do contrato.

[...]

No caso em testilha, verifico que o reclamante foi submetido a grave constrangimento, é certo que a pessoa que adquire passagem aérea para determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário. A frustração experimentada pelo consumidor decorrente do cancelamento do voo e chegada ao destino final com atraso, ou seja, diverso do contratado, além de ter que se deslocar por meio terrestre, correndo riscos, fatos que extrapolam os limites do mero aborrecimento, configurando o dano moral, sendo evidente a situação angustiante e vexatória a que foram submetidos.

Por esta razão, entendo que o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequado à reparação dos danos morais experimentados.

Diante desse cenário, no concerne ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que faz jus o autor ao ressarcimento das despesas com alimentação no valor de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais) – ID 149532191, cujas despesas são oriundas do atraso/perda da conexão/não reacomodação em outro voo, do qual a requerida não estava desobrigada a manter a assistência material.

Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado

parcialmente procedente

os pedidos formulados na peça proemial.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

Condeno a reclamada
ao pagamento do valor de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais), a título de danos materiais (alimentação), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC);

Condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor do reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;”

A pretensão recursal não vinga. Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, ainda que a empresa alegue motivos técnicos operacionais, tal circunstância não afasta sua responsabilidade, pois configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo e, portanto, insuficiente para eximir a transportadora do dever de indenizar.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

Avultam-se todas as intercorrências descritas na inicial e revelam a má prestação do serviço, tendo sido alterado bruscamente o itinerário contratado:

“[...]

3. Ocorre que, o voo que sairia de Recife para João Pessoa, partiu as 16h55min, ou seja, o atraso sofrido na primeira conexão culminou na perca da segunda conexão atrasando o voo do autor.

4. Ao chegar em Recife o reclamante foi até o guichê de atendimento, sendo informado que não havia voo com vaga disponível para João Pessoa pelos próximos sete dias (em razão das datas festivas), nem mesmo havia a possibilidade de realocar o reclamante em voo de outra cia. aérea.

5. Ex.ª., diante do atraso ocorrido não foi ofertado alimentação e o reclamante teve que arcar as suas próprias custas, desembolsando o valor de R$ 194,00 (cento e nove e quatro reais), notas anexas.

6. Por fim, Ex.ª., o autor foi forçado a ir de van até a cidade de João Pessoa/PE, chegando apenas meia noite em seu destino.

7. A cidade de Recife a João Pessoa tem uma distância de 121,6km, um trajeto de quase três horas de viagem.

8. Veja Ex.ª., forçar o autor a ir de Van expôs o reclamante ao risco de acidente, uma vez que a BR 101 é altamente movimentada, sem falar que descumpriu por completo o contrato antes firmado.

9. Ex.ª., o ilícito praticado pela ré, salta aos olhos, demonstrando o desprezo com a reclamante no uso de seus serviços, constrangendo-a, fora o exaustivo trecho modificado pela ré, culminando num atraso superior 6 horas, com trecho terminado por via terrestre!

10. Cabe por fim destacar que, o autor estava em trânsito desde a manhã cedo, perfazendo mais de 15 horas de

trânsito até chegar ao seu destino.

[...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente
transporte terrestre até o destino final
, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal (2ª turma recursal) em casos do mesmo naipe.

O dano material está comprovado e possui liame causal com o evento noticiado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024